Tribunal: TJDFT
Processo: 0714789-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714789-51.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO MARQUES LEAO AGUIAR RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator para as providências pertinentes, tendo em vista a interposição de embargos de declaração pelo recorrido contra o acórdão de ID 74878320, conforme requerido na petição de ID 77658542. Outrossim, revogo a decisão de ID 77461739 (juízo negativo de admissibilidade do recurso especial), porquanto proferida antes do exaurimento da instância ordinária. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007